Tribunal: CARF
Processo: 10120.003761/2005-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.003761/2005-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.582 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
JOÃO BATISTA HONÓRIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
TRANSPORTE EM VEÍCULO PRÓPRIO.
Os rendimentos auferidos pela prestação de serviço de transporte em veículo
próprio são considerados rendimentos de pessoa física quando referida
prestação se der apenas pelo proprietário, ainda que auxiliado por outros
trabalhadores, desde que não qualificados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Letícia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 146/152) interposto pelo Contribuinte
JOÃO BATISTA HONÓRIO, contra a decisão da 3a Turma da DRJ/BSA (e-fls. 137/141), que
julgou improcedente a impugnação contra o auto de infração (e-fls. 8/16), conforme ementa a
seguir:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.003761/2005-23
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.582 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.003761/2005-23

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2001
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA.
Na falta de comprovação pelo contribuinte de que atendia os requisitos necessários para
fazer jus à tributação reduzida de 40% dos rendimentos auferidos para os prestadores de
serviços de transporte de carga, mantém-se a tributação da totalidade dos rendimentos.
Lançamento Procedente.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
rendimentos do contribuinte ano calendário 2000, que apurou uma omissão de rendimentos
tributáveis do trabalho sem vínculo empregatício no valor de R$ 207.347,80, o que resultou na
exigência de imposto suplementar de R$ 57.020,65, multa de ofício de R$ 42.765,48 e juros de
mora de R$ 40.159,64, calculado até 01/02/2005.
O contribuinte após ser intimado, apresentou documentação que demonstra que os
rendimentos referem-se à prestação de serviços de transporte de cargas prestado por ele junto a
empresas de sua propriedade, dos quais deduziu o percentual de 60%, correspondente à parcela
isenta. Porém, não ficou comprovado que o contribuinte de fato foi o prestador dos serviços
citados, portanto, foi desconsiderada a dedução e apurou-se a omissão.
Em 07/06/2005, o autuado apresentou impugnação de fls. 01/03, alegando, em
síntese, o quanto segue:
- que apresenta as Declarações de Ajuste anualmente, em cumprimento à
legislação vigente e nelas oferece a totalidade dos rendimentos e informa as alterações
patrimoniais havidas no período;
- que está provado, com os recibos de recebimento da prestação de serviços que o
contribuinte foi de fato o prestador dos serviços de transporte de cargas;
- que esse sistema de labor é altamente dispendioso, tanto que a norma legal lhe
dá guarida e presume uma despesa de 60% sem apresentação de comprovantes de qualquer
natureza;
- que o crédito tributário lançado é incorreto, injusto e improcedente;
- anexa os documentos de e-fls. 62/133.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/10/2008 (e-fl.145), o
contribuinte interpôs em 05/11/2008 recurso voluntário (e-fls. 146/152), e alega em síntese:
- que apresentou sua impugnação dentro das normas constantes do art. 15, do
Decreto n° 70.235/72 e legislações posteriores;
- que provou, por meio dos documentos apresentados que auferiu rendimentos no
ano calendário 2.000, das fontes pagadoras relacionadas às fls. 131, sendo todos os recibos a
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.582 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.003761/2005-23

titulo de prestação de serviços de fretes, comprovando que os pagamentos foram todos feitos e
destinados ao recorrente;
- que a própria relatora reconheceu que o contribuinte faz jus ao beneficio da
tributação reduzida, e, em seguida, diz que pairam dúvidas sobre o atendimento aos requisitos
legais enunciados;
- que o recorrente para abastecer seus Postos de gasolina e óleo combustível, tem
que rodar mais de duzentos quilômetros de Goiatuba e do local chamado Porteirão, até o “Pool”
da Petrobras em Uberlândia;
- que se dirigiu, inicialmente, com dois caminhões, levando um carregado de
combustível e deixando o outro, na fila, para ser carregado posteriormente;
- que tem dois veículos para deixar um estacionado no pátio da Petrobras;
- que o lançamento não tem sustentação legal, pois baseou-se em dúvidas e
suposições.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
Consoante visto no relatório, a delimitação da lide consiste em definir se os
rendimentos auferidos são provenientes da prestação de serviços de transporte em veículo
próprio pelo recorrente.
O recorrente anexa recibos de pagamento de autônomo e DARF ́s código 0588, e,
entende que esta documentação, por si só, é prova suficiente para comprovar a natureza das
receitas auferidas.
Os rendimentos auferidos pela prestação de serviço de transporte em veículo
próprio são considerados rendimentos de pessoa física quando referida prestação se der apenas
pelo proprietário, ainda que auxiliado por outros trabalhadores, desde que não qualificados.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.582 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.003761/2005-23

Nesse cenário, à época dos fatos, o rendimento bruto dessas atividades era o
correspondente a, no mínimo, 40% do valor total dos fretes e carretos, sendo a quantia
remanescente declarada como rendimento isento e não tributável (Lei no 7.290, de 1984; PMF no
20, de 1979; Ato Declaratório Normativo no 35, de 1976).
Nesse mister, vale o mandamento do Decreto no 3.000, de 1999, art. 47 vigente até
22/11/2018, quando foi revogado pelo Decreto no 9.580, de 2018, nestes termos:
Art. 47. São tributáveis os rendimentos provenientes de prestação de serviços de
transporte, em veículo próprio ou locado, inclusive mediante arrendamento mercantil,
ou adquirido com reserva de domínio ou alienação fiduciária, nos seguintes percentuais
(Leii no 7.713, de 1988, art. 9o):
I quarenta por cento do rendimento total, decorrente do transporte de carga;
[...]
§ 2o O percentual referido nos incisos I e II constitui o mínimo a ser considerado como
rendimento tributável.
Ainda sobre o que está posto, confira-se aquilo que traz o Parecer Normativo CST
No 122, de 1974:
Rendimentos decorrentes da prestação de serviços de transporte de cargas ou de
passageiros: quando dirigido o veículo exclusivamente pelo seu proprietário, são
considerados de pessoa física; considerados como de pessoa jurídica se contratado
motorista para conduzir o veículo; e igualmente tributados como de pessoa jurídica, se
obtidos com a exploração, em conjunto do veículo.
[...]
4. Nestes termos, para serem considerados como de pessoa física e, portanto,
classificáveis na cédula "D", os rendimentos hão de ser fruto de serviços não
comerciais, provindos exclusivamente da exploração individual do trabalho que se
especifica.
5. É o caso dos "rendimentos individuais do motorista que faz o serviço de transporte de
carga ou de passageiros, em seu próprio veículo", conforme já se pronunciou esta
Coordenação, através do Parecer Normativo CST no 236/71, de 11.03.71, em que é
evocado ainda o art. 66 do RIR.
6. A situação não se desnatura se houver a contratação de empregados, como ajudantes
ou auxiliares, porque o desempenho da atividade principal (dirigir o veículo) comporta e
até pressupõe o concurso de atividades secundárias, de apoio (carga, descarga, etc.). É o
que se infere da enumeração das profissões arroladas na letra a do art. 49 – médico,
engenheiro, advogado, etc. – cujo exercício faz presumir serviços auxiliares, como por
exemplo de enfermeiros, desenhistas, datilógrafos, etc., respectivamente.
7. O mesmo não ocorre, todavia, se contratado profissional para dirigir o veículo,
hipótese em que se descaracteriza a exploração individual da atividade, ficando destarte
a empresa equiparada à pessoa jurídica.
8. Da mesma forma os casos de exploração conjunta, haja ou não coproprietário do
veículo porque passa de individual para social o exercício da atividade econômica. A
societas facti resultante, com personalidade própria, distinta da de seus componentes, há
que ser tributada como pessoa jurídica.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.582 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.003761/2005-23

A atividade profissional de transportador autônomo de cargas deve ser
comprovada pelo atendimento aos requisitos previstos no art. 47, do RIR/1999. Para tanto, seria
preciso que o contribuinte atendesse, cumulativamente, as seguintes condições (Pergunta n° 017,
Perguntas e Respostas do ano-calendário de 1998 e n° 170, Perguntas e Respostas do ano-
calendário 1999):
- possuir habilitação para dirigir veículos de transporte de carga;
- ter prestado os serviços de transporte em veículo locado ou próprio ou ainda
adquirido com reserva de domínio ou alienação fiduciária;
- apresentar documentação de propriedade ou posse do(s) veículo(s) utilizado(s)
no transporte de cargas;
- ter prestado os serviços de transporte pessoalmente ou com ajuda de auxiliares
remunerados não profissionalmente qualificados, tratando-se de simples ajudantes;
- se o veículo fosse de propriedade ou estivesse na posse de duas ou mais pessoas,
o serviço não poderia ter sido prestado em conjunto, através de sociedade regular ou não;
- se houvesse a propriedade ou posse de dois ou mais veículos, pelo contribuinte,
estes não poderiam ser utilizados ao mesmo tempo na prestação de um determinado serviço.
- em relação a rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, faz-se necessária,
também, a retenção de imposto de renda na fonte sobre os rendimentos.
Em que pese o recorrente ter declarado ser proprietário de mais de um veículo
para transporte de cargas na DIRF e ter apresentado recibos de pagamento, não há como vincular
os serviços prestados aos veículos utilizados, o que seria fundamental para o enquadramento do
caso no art. 47, I, do RIR/99: rendimentos provenientes da exploração individual do serviço de
transporte de carga em veículo próprio ou locado.
O recorrente poderia ter apresentado a carteira de habilitação, o comprovante de
propriedade do veiculo destinado ao transporte, contratos celebrados, dentre outros elementos,
que permitiriam formar convicção acerca do serviço autônomo de transporte de carga, para ser
tributado da forma indicada no texto legal.
Em suma, não há, no processo, comprovação de propriedade ou posse do veiculo
necessário ao desenvolvimento da atividade de transportador de cargas, nem tampouco
documento de habilitação especifico para essa atividade, relativamente ao ano-calendário
fiscalizado.
Neste sentido, cito julgado deste CARF:
“Ementa:
(...)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE CARGAS RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS CONDIÇÕES
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.582 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.003761/2005-23

A tributação de quarenta por cento do rendimento proveniente de prestação de serviços
de transporte de carga está condicionada a que o serviço seja executado somente pelo
proprietário ou locatário do veículo, ainda que adquirido com reserva de domínio ou
esteja sob alienação fiduciária.
(...)
Preliminar acolhida.
Recurso negado.
(acórdão no 10247.078)
Sendo assim, apesar o art. 9o a Lei no 7.713/88 autorizar que os rendimentos
provenientes dos serviços de transportes de carga apenas serão tributados no percentual de 40%,
inexiste nos autos prova documental que autorize sua aplicação.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital